Tribunal: CARF
Processo: 15956.000565/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000565/2010-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.192 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Assunto
SIMPLES - LIMITE RECEITA BRUTA - COMPETÊNCIA
Recorrente
NOVO SECULO CONFECÇÕES LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, declinar da competência para a Turma
Ordinária da 1a Seção por se tratar de exclusão do Simples vinculada a processo com crédito
tributário. Vencido o conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros que reconhecia a competência desta
turma extraordinária para julgamento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Discute-se nos autos o Ato Declaratório Executivo (“ADE”) no 356/2010 (fls. 125
do e-processo), proferido na data de 26/10/2010 pela Delegacia da Receita Federal (“DRF”) em
Ribeirão Preto, o qual excluiu o contribuinte do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317/96,
com efeitos a partir de 01/07/2007, sob a justificativa de que o contribuinte teria – em 2006 –
ultrapassado o limite da receita bruta legalmente estabelecido.
O ADE no 356/2010 teve origem na Representação Fiscal de fls. 01/04 do e-
processo lavrada para excluir o contribuinte do Simples, pois após concluído o Mandado de
Procedimento Fiscal (“MPF”) no 0810900-2009-01222-0, a DRF em Ribeirão Preto apurou que o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000565/2010-55
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000565/2010-55

contribuinte teria auferido, no ano-calendário de 2006, receita bruta anual de R$ 7.865.473,51,
sendo que apenas R$ 1.122.437,18 teriam sido declarados na sua Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica (“PJSI”).
Com base no montante apurado, foram lançados IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e
contribuição previdenciária, através de auto de infração constituído no processo administrativo no
15956.000562/2010-11, inclusive, objeto de julgamento por este Conselho, em sessão de
16/05/2018, in verbis:
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. COLHEITA DE PROVAS NO INTERESSE
EXCLUSIVO
DO
FISCO.
CARÁTER
INQUISITÓRIO.
FASE
PRÉ-
PROCESSUAL.INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE
REJEITADA. O procedimento de fiscalização tem caráter repressivo; é realizado no
interesse exclusivo do fisco para investigação ou apuração de infração à legislação
tributária e configura fase pré-processual. O procedimento de investigação fiscal, por ter
natureza inquisitorial, não é banhado pelos princípios do contraditório e ampla defesa,
pois ainda inexiste acusação formal, ainda não há processo, nem lide. O devido processo
legal administrativo instaura-se a partir da pretensão resistida; a partir do oferecimento
de impugnação à acusação formal formulada pelo fisco de prática de infração à
legislação tributária (autos de infração) e dos quais o contribuinte tomou ciência na
forma da legislação de regência. Os cânones constitucionais do contraditório e da ampla
defesa são de observância obrigatória no âmbito do processos judicial e administrativo
(no caso processo administrativo), a partir da impugnação na primeira instância de
julgamento. Na fase processual, desde o início, foram e estão sendo asseguradas as
garantias do devido processo legal, onde a contribuinte e os sujeitos passivos solidários
exerceram e continuam exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, não se
vislumbrando vício algum que pudesse macular ou inquinar de nulidade o lançamento
fiscal. Os autos de infração foram lavrados por agente competente do fisco, com
observância do art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72. Não restando
configurado vício que pudesse inquinar de nulidade o lançamento fiscal, rejeita-se a
preliminar de nulidade suscitada.
SIGILO BANCÁRIO. ARTIGO 6o DA LC 105/01. CONSTITUCIONALIDADE. O
Pleno do Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 24/02/2016, entendeu pela
possibilidade de a Administração Tributária ter acesso aos dados bancários dos
contribuintes, mesmo sem autorização judicial. A decisão da Suprema Corte foi
proferida no julgamento das ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 e do RE 601.314-SP
(repercussão geral).
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA
(LEI
No9.430/96,ART.42).OMISSÃODERECEITAS.PRESUNÇÃOLEGAL.INVERSÃOD
OÔNUSDAPROVA. Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em
conta de depósito, poupança e/ou investimento, junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa fÍsica ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Para imputação por presunção legal da infração omissão de receitas
(fato probando) basta que o fisco comprove a ocorrência dos fatos indiciários: (i) falta
de registro da movimentação financeira bancária na escrituração contábil/fiscal; (ii)
existência de extratos bancários de conta corrente, em poder do fisco, cuja
movimentação financeira bancária não foi registrada na escrituração; (iii) sujeito
passivo, embora intimado e reintimado na forma do art. 42 da Lei 9.430/96, deixou de
comprovar a origem dos recursos ingressados a crédito em conta corrente bancária. A
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000565/2010-55

partir desses fatos indiciários (fatos conhecidos) presume-se a ocorrência ou existência
de omissão de receitas à margem da tributação (fato probando). A presunção legal de
omissão de receitas tem caráter relativo e inverte o ônus da prova. O ônus probatório da
não ocorrência do fato probando - omissão de receitas - é do sujeito passivo, que poderá
afastá-la mediante produção de prova idônea, cabal. Restando confirmado, comprovado,
o valor tributável da infração imputada, mantém-se a infração imputada.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS DA ATIVIDADE NÃO ESCRITURADAS.
PROVA DIRETA. OPERAÇÃO DE COBRANÇA BANCÁRIA E DESCONTO DE
CHEQUES/DUPLICATAS. Restando demonstrada a omissão de receitas com prova
direta, mantém-se a infração imputada.
RECEITA DA ATIVIDADE NÃO ESCRITURADA. OMISSÃO DE RECEITAS.
DOLO. SONEGAÇÃO FISCAL. PROVA DIRETA. MULTA QUALIFICADA. A
prática reiterada da contribuinte de não registrar no livro Caixa sua movimentação
financeira, deixar de emitir notas fiscais e declarar à Receita Federal do Brasil receitas
em valor muito inferior ao que realmente auferiu, não deixa dúvida da intenção dolosa
da contribuinte de ocultar o conhecimento por parte da Fazenda Nacional dos fatos
gerados dos tributos e contribuições e, com isso, eximir-se do pagamento dos tributos, o
que caracteriza intuito de sonegação, implicando na qualificação da multa de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARFno 4). São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda
que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
(Súmula CARF no 5).
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL-SIMPLES, PIS-SIMPLES, COFINS -SIMPLES E
INSS-SIMPLES. Mantido o lançamento principal (IRPJ-Simples), mantém-se, também,
os lançamento decorrentes pela intima relação de causa e efeito, inexistindo razão fática
e jurídica para decidir diversamente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. Respondem solidariamente com
a empresa autuada pelos créditos tributários as pessoas que agiram com excesso de
poderes e/ou infração à lei, nos termos do artigo 135, III, do CTN, bem assim aquelas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, nos termos do art. 124, I do CTN, somente naqueles créditos em foi
comprovada a atuação dolosa, o que não ocorreu nos casos de omissão de receitas
decorrentes de prova indireta, em que o lançamento foi presumido. (Processo no
15956.000562/2010-11. Acórdão no 1301-003.029. Sessão de 16/05/2018)
Em consulta ao sistema de comunicação e protocolo do Ministério da Fazenda
(“Comprot”), é possível identificar as últimas movimentações do supracitado processo, o qual,
ressalte-se, ainda não possui decisão definitiva, diante da eventual possibilidade de interposição
de recurso pelas partes.
Pois bem, de volta ao presente processo de exclusão do Simples Federal, cumpre
mencionar que em sua primeira defesa nos autos o contribuinte alegou basicamente (fls. 123/144
do e-processo):
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000565/2010-55

1. Teria apresentado impugnação contra o auto de infração, e que a mesma geraria
suspensão da exigência tributária. Dessa forma, o auto de infração, a
representação e o ADE não gerariam efeitos, até que fosse proferida decisão
administrativa definitiva;
2. O auto de infração teria como base a diferença apurada entre a movimentação
financeira em suas contas bancárias e o valor constante das notas fiscais, e não
haveria previsão constitucional para que tal procedimento constituísse fato
gerador de tributo;
3. As diferenças apuradas entre o montante escriturado nos livros e notas fiscais e
o movimentado em suas contas correntes seriam devidos a operações não
adimplidas na data estabelecida no negócio, ocorrendo a emissão de novos títulos
e o lançamento dos mesmos créditos;
4. Teria efetuado empréstimos bancários com utilização e reutilização de crédito
rotativo;
5. Não teria tido acréscimo patrimonial, já que a movimentação financeira não
significaria receita, e a fiscalização não teria demonstrado a formação de tal
excedente. Assim, sendo, não teria ocorrido o fato gerador dos impostos e
contribuições.
Em sessão de 06/08/2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO") julgou improcedente o pedido do contribuinte, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
LIMITE DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DO SIMPLES. ANO CALENDÁRIO
SUBSEQUENTE. O contribuinte, cuja receita bruta ultrapassa o limite estabelecido
pela legislação do Simples, deve ser excluído desse sistema de tributação no ano-
calendário subsequente ao que ocorrer o excesso de receita.
SIMPLES. EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITO
SUSPENSIVO No âmbito do processo administrativo, o efeito suspensivo não se
presume, mas deve estar expresso em lei, o que impede à Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ) receber a manifestação de inconformidade contra ato de exclusão
do Simples com efeito suspensivo. Não há que se falar em aplicação do inciso III, do
artigo 151, do CTN, que trata somente de suspensão da exigibilidade de crédito
tributário.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000565/2010-55

Sem Crédito em Litígio
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 180/182 do e-processo):
Cumpre esclarecer que o cerne da presente manifestação se resume à legitimidade da
sistemática levada a efeito pela fiscalização, que apurou a receita bruta anual da
empresa a partir de sua movimentação financeira, à validade do Ato Declaratório de
Exclusão do Simples, e à possibilidade de ser aplicado efeito suspensivo ao ADE, em
virtude da apresentação de impugnação ao auto de infração.
Não será apreciada nestes autos a contestação acerca da movimentação financeira ter
embasado a apuração da receita bruta e dos motivos que levariam à diferença do
montante constante nas contas bancárias e aquele escriturado (itens 2 a 5 do Relatório),
pois já está sendo tratada no processo referente ao auto de infração, no
15956.000562/2010-11 [...]
Conforme fiscalização levada a efeito através do MPF no 0810900-200901222-0, a
DRF/Ribeirão Preto apurou que o contribuinte teria auferido, no ano-calendário de
2006, receita bruta anual de R$ 7.865.473,51, tendo, portanto, ultrapassado o limite
máximo estabelecido em R$ 2.400.000,00.
[...]
Assim, tendo sido constatado que a empresa auferiu receita bruta, no ano calendário de
2006, no montante de R$ 7.865.473,51, superior, portanto, ao limite de R$
2.400.000,00, previsto no inciso II, do artigo 9o, da Lei no 9.317/1996, impõe-se a sua
exclusão da sistemática de tributação simplificada, nos termos do alínea “a”, do inciso
II, do artigo 13, combinado com o inciso I, do artigo 14, ambos da citada lei, com
efeitos a partir de 01/01/2007, a teor inciso IV, do artigo 15, do referido dispositivo
legal.
O contribuinte alega ainda que a impugnação interposta em face do auto de infração
processo no 15956.000562/2010-11 teria efeito suspensivo, de modo que a
representação e o ADE não gerariam efeitos, até que fosse proferida decisão
administrativa definitiva.
A impugnação apresentada tempestivamente contra o auto de infração lavrado suspende
a exigibilidade do crédito tributário por força do disposto no inciso III, do artigo 151, do
CTN [...]
Esta norma regula a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não cabendo sua
aplicação analógica às manifestações de inconformidade contra o ato declaratório
executivo de exclusão do Simples, pois este ato não exige crédito, mas altera apenas a
sistemática de apuração dos tributos.
Assim, diante da falta de expressa previsão na legislação tributária, tem-se que a
manifestação de inconformidade contra a exclusão do Simples não provoca a suspensão
dos efeitos da decisão.
Conclui-se, portanto, pela correta exclusão de ofício da empresa do Simples não
merecendo qualquer reparo o Ato Declaratório de Exclusão do Simples.
É o relatório.
Voto
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000565/2010-55

Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra em condições de julgamento pela
presente Turma Extraordinária. Isso porque como foi visto pelo breve relato do caso, o
desenquadramento do contribuinte no regime do Simples Federal teve origem em um MPF
objeto de um outro processo administrativo.
Ou seja, o presente processo encontra-se vinculado a uma exigência de crédito
tributário em um outro processo administrativo.
A representação fiscal para desenquadramento do regime do Simples Federal
menciona expressamente a ação fiscal desenvolvida no curso do processo no
15956.000562/2010-11, veja-se (fls. 01 do e-processo):
1- Tendo concluído a ação fiscal, conforme Processo n° 15956.000562/2010-11 (fls. 22
a 89), levada a efeito junto à fiscalizada acima citada relativamente aos Impostos e
Contribuições constantes do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições-SIMPLES, ano-calendário 2006 e, de acordo com determinação contida
no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF 0810900-2009-01222-0, foi constatada
ocorrência de fatos que determinam sua Exclusão de Ofício do SIMPLES-EPP, a partir
de 01/01/2007.
Foi especificamente nesse processo que a fiscalização identificou que o
contribuinte teria auferido, no ano-calendário de 2006, receita bruta anual no montante de R$
7.865.473.51 e não de R$ 1.122.437.18 como declarado em PJSI.
Perceba-se que toda a discussão com relação aos fatos, que, naturalmente, levaram
à exclusão do contribuinte do regime simplificado, se encontra naqueles autos e não no presente
processo administrativo ora em discussão.
Dito isto, é preciso superar uma questão preliminar de competência, mais
especificamente das competências das Turmas Extraordinárias deste Conselho para julgamento
de processos relacionados ao regime simplificado do Simples.
Em que pese a referida questão já ter sido enfrentada por esta mesma Turma,
convém destacar que o colegiado era composto quase que em sua totalidade – a exceção do
Presidente da Turma – por outros Conselheiros, de modo que é preciso compreender qual o
entendimento atual do tema.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000565/2010-55

Pois bem. Desde logo, cabem alguns comentários iniciais. Veja-se, o art. 23-B,
inciso I, do Regimento Interno do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329, de 2017, enuncia que:
Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários
relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até
o valor em litígio de 60 (sessenta) salários mínimos, assim considerado o valor
constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que
tratem: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de
exigência de crédito tributário; (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) grifos
acrescidos
Vale dizer, o art. 23-B, inciso I, do Regimento Interno do CARF, enuncia que
compete as Turmas Extraordinárias, dentre outras matérias, a análise de recursos voluntários que
tratem de processos de exclusão do Simples, desvinculados de exigência de crédito tributário.
Pela leitura do referido dispositivo, é possível a construção de pelo menos quatro
correntes interpretativas, veja-se:
(A) A turma extraordinária pode entender que o Colegiado é competente, de
imediato, para enfrentar a temática da exclusão do Simples, haja vista que não
consta dos autos exigência direta e imediata de crédito tributário.
(B) A Composição também pode entender que, por uma relação de vinculação
deste processo por decorrência daquele outro, não tem competência alguma, sendo
a competência de turma ordinária que trate sobre o processo de exigência do
crédito tributário, especialmente aquele lançado com fundamento nas omissões de
receitas.
(C) A Turma pode entender, caso o processo administrativo fiscal de exigência
crédito tributário já possua decisão administrativa terminativa da qual não cabe
mais recursos e os argumentos da contribuinte não tenham se sustentado, que o
Colegiado é o competente para decidir sobre a exclusão do Simples.
(D) Por fim, a Turma pode compreender que é incompetente para a apreciação em
tela, mesmo eventualmente já tendo sido encerrado o processo administrativo
fiscal de exigência do crédito, face a prejudicialidade e vinculação ainda que
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000565/2010-55

indireta ao crédito tributário do citado processo, a invocar o art. 23-B, I, do
RICARF
De mais a mais, não consta dos autos informações concretas sobre o processo no
15956.000562/2010-11, mas resta evidente que o presente processo de exclusão surgiu por força
daquele processo em que se lançou as omissões de receita, o que fez extrapolar o limite de
receita bruta do contribuinte.
Feito tais ponderações, inexistindo debate anterior sobre esta temática na Colenda
Turma Extraordinária e sendo a matéria passível de divergências, passo ao meu pronunciamento
em forma de resolução.
Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o contribuinte, desde a
impugnação, alega que os lançamentos realizados pela fiscalização, resultantes do procedimento
fiscal que deu azo à representação de exclusão do Simples, foram questionados no âmbito do
processo no 15956.000562/2010-11. Tal processo até certo ponto precede e fundamenta estes
autos, sendo nele o instrumento próprio para discutir o tema da prática reiterada de infração à
legislação tributária, demais disto, considerando tais apontamentos, tenho que dizer que, ao meu
ver, há certa vinculação a exigência de crédito tributário a invocar a aplicação do art. 23-B, I, do
RICARF.
Cabe esclarecer, inclusive, que o presente processo de exclusão do simples, para
fins do Regimento Interno do CARF, é vinculado ao processo no 15956.000562/2010-11 de
exigência de crédito tributário, vinculado por decorrência, subsumindo-se ao § 1.o do inciso II do
art. 6.o do Anexo II do RICARF, veja-se:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1.o Os processos podem ser vinculados por:
I - (...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e (...)
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000565/2010-55

Sendo assim, considerando que o presente processo é vinculado por decorrência
ao processo no 15956.000562/2010-11, de exigência de crédito tributário, incide o art. 2.o, V, do
Anexo II do RICARF, que dispõe:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I- (...)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do DistritoFederal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional);
Dessarte, a conclusão é que o próprio RICARF trata essa matéria como um
assunto conexo a ser cuidado por "prevenção" para que ocorra julgamento conjunto do processo
de exclusão do Simples juntamente com o de exigência de crédito tributário; logo, entendo que
cabe às Turmas Extraordinárias julgar apenas "exclusão" do Simples, desvinculadas de processos
de crédito tributário, não sendo permitido sequer "processar" diligências, face a incompetência
para o processo de crédito, tudo justamente para evitar decisões conflitantes, sendo esta a
premissa encartada no art. 23-B, I, do RICARF.
Isso já não ocorre no regimento das DRJ's, haja vista que o art. 277 do Regimento
atual daquelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento é mais genérico e estabelece a
competência "comum" e repartida às DRJ para julgamento das matérias vinculadas relativas ao
Simples e, isso, dá azo a que o ADE de exclusão seja julgado por uma DRJ e o auto de infração
por outra, isto é, dá margem ao "fatiamento" da competência entre as DRJ, inclusive entre suas
Turmas. Veja-se:
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito
tributário;
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000565/2010-55

III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos
relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
alíquotas de tributos;
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Simples Nacional; e d) exclusão do Simples e do Simples Nacional.
Por isso, que no âmbito das Delegacias da Receita Federal do Brasil, existem
normativos que determinam a apensação dos processos.
Deveras, a Portaria SRF n.o 6.129/2005, que dispunha sobre formalização de
processos relativos a tributos administrados pela Administração Tributária Federal, é bastante
elucidativa para a questão ao enunciar que os processos deveriam seguir em conjunto, sendo
juntados por anexação, a fim de evitar decisões conflitantes. Veja-se:
Art. 1o Serão objeto de um único processo administrativo:
I - as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas com base
nos mesmos elementos de prova, referentes:
a) ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e aos lançamentos dele decorrentes
relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), à Contribuição para o PIS/Pasep ou à Contribuição para o
Financiamento a Seguridade Social (Cofins);
b) à Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, que não sejam decorrentes do IRPJ;
c) ao IRPJ e à CSLL; ou
d) ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte (Simples);
II - à exclusão do Simples, (...) e o lançamento de ofício de crédito tributário delas
decorrentes;
(...)
§ 1o O disposto no inciso I aplica-se inclusive na hipótese de inexistência de crédito
tributário relativo a um ou mais tributos.
§ 2o Também deverão constar do processo administrativo a que se referem os incisos I e
II as exigências relativas à aplicação de penalidade isolada em decorrência de mesma
ação fiscal.
§ 3o Sendo apresentadas pelo sujeito passivo manifestação de inconformidade e
impugnação, as peças serão juntadas ao processo de que trata o inciso II.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000565/2010-55

(...)
Art. 2o Os processos em andamento, que não tenham sido formalizados de acordo com o
disposto no art. 1o, serão juntados por anexação na unidade da SRF em que se
encontrem. (grifos acrescidos)
Informe-se que, posteriormente, houve a revogação da referida Portaria SRF no
6.129/2005, mas os normativos que a sucederam sempre mantiveram a juntada de tais processos
por anexação, vinculando-os, a fim de evitar decisões conflitantes. Destarte, a enunciação impõe
que as exigências de crédito tributário relativo a infrações apuradas no Simples que tiverem dado
origem à exclusão do sujeito passivo dessa forma de pagamento simplificada, a exclusão do
Simples e o lançamento de ofício de crédito tributário dela decorrente devem tramitar em
conjunto, de forma vinculada.
Este posicionamento foi seguido pela Portaria RFB n.o 666/2008, que sucedeu
aquela acima referida, que foi sucedida pela Portaria RFB n.o 354/2016, que, por sua vez, foi
sucedida pela Portaria RFB n.o 1.668/2016, sendo certo, de qualquer sorte, que em todos estes
normativos sempre se manteve a mesma base de enunciação, cujo enunciado prescrito no modal
deôntico obrigatório determina a juntada por apensação de processos neste contexto, isto é,
sempre que se observe a exigência de crédito tributário relativo às infrações apuradas no Simples
que tiverem dado origem à exclusão do sujeito passivo da forma de pagamento simplificada e de
possíveis lançamentos de ofício de crédito tributário decorrente dessa exclusão.
Aliás, observa-se nos comandos normativos dos referidos atos disposições com
efeitos retroativos, ordenando-se a juntada dos processos em andamento, anexando-os para
solução conjunta da lide tributária. Veja-se, por exemplo, que a Portaria SRF n.o 6.129/2005,
rezava em seu art. 2o que: "Os processos em andamento, que não tenham sido formalizados de
acordo com o disposto no art. 1o, serão juntados por anexação...".
Por força de tal contextualização, ao meu ver, considerando a vinculação que deve
existir entre os autos, entendo que o processo de exclusão ora em resolução se vincula ao
processo de exigência do crédito tributário e, desta forma, pode-se dizer que há uma vinculação a
exigência do crédito tributário, de forma a afastar a competência da Colenda Turma
Extraordinária, na forma da redação do art. 23-B, I, do RICARF.
Aliás, a relação de prejudicialidade entre estes autos e o de exigência do crédito
tributário é bastante evidente, observe-se que no recurso voluntário o contribuinte alega que a
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000565/2010-55

decisão do Juízo a quo é nula por não ter aguardado a conclusão do processo fiscal que
questiona, justamente, a suposta omissão de receitas e daí os motivos pelo qual a fiscalização
concluiu pela prática de infração à legislação tributária.
Portanto, sem entrar no mérito ou não da nulidade, bem como sem entrar no
mérito da omissão ou não de receitas que configuraria a prática reiterada de infração à legislação
tributária, bem como sem emitir um pronunciamento definitivo sobre a admissibilidade do
recurso, entendo que é preciso debater a competência deste Colegiado quanto a estes autos e,
neste sentido, o meu encaminhamento é para declinar da competência por prescindir o processo
de vinculação aos autos de exigência de crédito.
Em outras palavras, pode-se destacar que a omissão de receitas é apurada em
procedimento fiscalizatório próprio do qual decorre, ao final, auto de infração.
Dito isto, cabe destacar, em conclusão, que a declinação da competência é a
melhor diretriz para o caso, face a vinculação com a exigência do crédito. Em verdade, a
problemática é estar vinculado a um processo de determinação e exigência de crédito tributário,
no caso o processo no 15956.000562/2010-11, no qual consta auto de infração. A natureza da
vinculação impõe a incompetência da Turma Extraordinária e não o resultado dos processos
vinculados.
Ante o exposto, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, o meu
voto é por declinar da competência à Primeira Seção do CARF, eis que a exclusão do Simples é
vinculada ao processo de crédito de omissão de receitas, aplicando-se o disposto no art. 23-B, I,
do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital